Tribunal: TJDFT
Processo: 0743442-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743442-34.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSANIRA PASSOS PACHECO APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O recorrido Brasileg Companhia de Seguros suscitou preliminar de inovação recursal em relação às teses de abusividade do procedimento de contratação do seguro e de modificação unilateral do conteúdo do contrato. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao conhecimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para concretização do juízo de admissibilidade do recurso e, se o caso, julgamento colegiado. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora